Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705942-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA, PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. D E S P A C H O Da análise dos autos, infere-se que a insurgência retratada no apelo principal está relacionada a dois aspectos centrais, quais sejam: i) inexistência de diferença entre os valores depositados em juízo e aqueles que seriam supostamente devidos; ii) reembolso de quantias despendidas para o pagamento de despesas de condomínio, em razão de promoção denominada bônus condominial. Por outro lado, foram suscitados os seguintes questionamentos na insurgência adesiva: a) afastamento dos encargos fixados na sentença em decorrência da ausência de sucumbência; b) necessidade de especificação acerca da distribuição de tais verbas; c) revogação da tutela de urgência deferida na origem, notadamente para viabilizar a execução do crédito remanescente em aberto, inclusive por meio da garantia de alienação fiduciária instituída. Fixadas tais balizadas, cumpre destacar que, em relação ao item i, consta do apelo da autora que, não obstante os cinco depósitos promovidos ao longo do feito, em cifras que variam de R$6700,32 a R$6.806,69, subsiste ainda diferença no ínfimo importe de R$66,71 (ID 19753812 – pág. 15/16). Todavia, constata-se que, na petição de ID 19753770 - pág. 14, houve requerimento expresso da requerente no sentido de que fosse autorizado o depósito da quantia supracitada , o que não foi considerado pelo Magistrado singular. Do quadro exposto, com base no artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes recorrentes para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a possibilidade de acordo quanto aos temas versados nos apelos, sobretudo com relação à quitação da pequena diferença existente para o pagamento integral da dívida descrita na Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia de ID 19752436. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator